Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO INTERNACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 25 do Código de Processo Civil estabelece que “não compete à autoridade brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguido pelo Réu na contestação.
2. No caso concreto, o contrato de compra e venda é internacional, de modo que deverá ser observado o que foi pactuado pelas partes, em especial a cláusula de eleição de foro.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.